Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009882-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LUDIMILA MOREIRA MAGALHAES - CPF: 062.229.411-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WELITON DE SOUSA BATISTA - CPF: 061.054.022-01 (PACIENTE), 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como no art. 331
,
do Código Penal, em que se requer a revogação da custódia por alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da isonomia, em razão de
a
corré cumprir prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame dos requisitos da prisão preventiva já apreciados em
habeas corpus
anterior, sem demonstração de fato novo; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (
iii
) determinar se a prisão domiciliar concedida à corré pode ser estendida ao paciente com fundamento no art. 580
,
do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

O Tribunal não conhece da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva porque a matéria já foi apreciada em
habeas corpus
anterior e a defesa não apresenta fato novo apto a justificar nova análise.

2.

O exame do excesso de prazo exige apreciação concreta da duração razoável do processo, sem redução da controvérsia à soma aritmética de prazos processuais.

3.

O mero decurso do tempo não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão, pois a aferição do constrangimento ilegal depende da gravidade do crime, da complexidade da causa, da necessidade de diligências e da regularidade da atuação jurisdicional.

4.

O feito tramita regularmente, com denúncia oferecida, resposta à acusação apresentada, denúncia recebida e audiência de instrução realizada, na qual foram
ouvidas
testemunhas e interrogados os réus.

5.
As diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, consistentes na extração de dados dos aparelhos celulares e na juntada de laudo pericial, foram deferidas judicialmente e se vinculam à necessidade de aprofundamento probatório, sem evidenciar paralisação injustificada do processo.

6
.

A revisão periódica da prisão preventiva pelo juízo processante, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, demonstra acompanhamento regular da necessidade da custódia cautelar.

7
.

Não há violação ao princípio da isonomia porque a corré obteve prisão domiciliar com base em circunstância legal específica, consistente em ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, situação não extensível ao paciente.

8
.
Inexiste identidade fático-processual entre o paciente e a corré, o que impede a incidência do art. 580
,
do CPP.

1
1
.

A manutenção da segregação cautelar do paciente apoia-se em fundamentos próprios, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da fuga em alta velocidade e o risco concreto à ordem pública, o que também afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. É incabível o reexame, em novo
habeas corpus
, dos requisitos da prisão preventiva já apreciados anteriormente, sem demonstração de fato novo superveniente. 2. O excesso de prazo na prisão cautelar exige análise concreta da tramitação processual e não se configura quando o feito avança regularmente e a demora decorre da complexidade da causa e da realização de diligências probatórias legítimas. 3. A prisão domiciliar deferida à corré com fundamento em hipótese legal personalíssima do art. 318, V, do CPP não se estende ao corréu que não ostenta idêntica situação fático-processual. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a custódia se justifica por elementos concretos de risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XII; CPP,
arts
. 245, 312, 316, parágrafo único, 318, V, 319 e 580; Lei n.
11.343/2006,
arts
. 33,
cap
u
t
,

e
35
; CP, art. 331; Lei n. 9.296/1996,
arts
. 2o, II, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1036743-38.2025.8.11.0000, j. 18.11.2025; TJMT, HC n. 1042143-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2025; TJMT, HC n. 10041554620238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.03.2023; STF, HC 241499/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.08.2024; STJ, RHC 51.531/RO, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.04.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 830.337/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2019,
DJe
06.03.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
WELITON DE SOUSA BATISTA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico) e art. 331 do Código Penal (desacato).

A defesa relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/10/2025, que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 05/02/2026, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus, encerrando-se formalmente a instrução probatória. Sustenta, contudo, que o feito permanece aguardando diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, consistentes na extração de dados de aparelhos celulares e
na juntada de laudos periciais, circunstância que teria ocasionado paralisação processual por período superior a
30 dias, não imputável à defesa (Id.
351633390
).

O impetrante defende

a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 31
2
,
d
o CPP, aduzindo que a decisão que manteve a custódia cautelar estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, circunstâncias que, isoladamente, não justificariam a medida extrema, sobretudo porque o paciente seria réu primário, possui residência fixa e teria atuado apenas como mula no transporte do entorpecente.

Por fim, aponta violação ao princípio da isonomia (art. 580
,

do CPP
)
, aduzindo que a corré
Ludimila
Moreira Magalhães, denunciada pelos mesmos fatos, encontra-se em prisão domiciliar, ao passo que o paciente permanece segregado em estabelecimento prisional, sem que haja distinção fático-processual relevante que justifique o tratamento diferenciado.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de medida liminar para relaxamento imediato da prisão, com expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

Documentação juntada (Id.

351634851
a

351633396
)
.

Liminar indeferida (Id. 351835359).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id.
352100397
).

A
Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifesta-se pelo parcial conhecimento do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(Id.
354452876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Verificados os pressupostos de admissibilidade, a impetração é parcialmente conhecida, pelas razões a seguir expostas, examinando-se o mérito apenas quanto ao objeto admitido
.

No caso em apreço, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente
WELITON DE SOUSA BATISTA
com base em três fundamentos: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art.

312
,
do CPP
; e (
iii
) violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento diferenciado dispensado à corré
Ludimila
Moreira Magalhães, que s
e encontra em prisão domiciliar
(Id.
351633390
).

Durante a
audiência de instrução e julgamento

realizada em
05/02/2026
, o juízo de
primeiro grau
manteve a
prisão preventiva ao seguinte fundamento:

(...)

Após
o interrogatório, o Ministério Público apresentou o seguinte

requerimento
:

“
MM.a
Juíza, o Ministério Público requer, em diligência, a quebra de sigilo de dados dos aparelhos. Requer, ainda, que seja oficiada a Delegacia de Polícia e a POLITEC/MT para envio do laudo pericial. Reitera o pedido constante do id. 217458540 e a manifestação de id. 219093134, para que seja oficiado o In
stituto de identificação da Polí
cia Federal e as Secretárias de Segurança Pública dos Estados de
Goiás
e do Pará, a fim de que encaminhem os antecedentes criminais dos acusados. Nestes termos, pede
deferimento.”

Dada a palavra ao Dr. Darlan de Oliveira Bernardino: “
MM.a
Juíza, a Defesa não possui nada a requer. Ne
stes termos, pede
deferimento.”
DELIBERAÇÕES PELO JUÍZO “Vistos,
etc.I
. DO PEDIDO DE LAUDO PERICIAL
Em relação ao
pedido de laudo pericial requerido pelo Ministério Público nesta oralidade, assim, defiro as diligências pertinentes. Para tanto, oficie-se à POLITEC/MT e a Autoridade Policial
competente
para que encaminhem aos autos o laudo pericial perti
nente.
II. DOS PE
DIDOS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Em relação aos pedidos constantes do id. 217458540 e id. 219093134, assim, defiro as diligências pertinentes. Para tanto, oficie-se ao Instituto de Identificação da Polícia Federal e às Secretarias de Segurança Pública dos Estados de Goiás e do Pará para o envio dos antecedentes criminais dos acusados WELITON DE SOUSA BATIST
A e LUDIMILA MOREIRA MAGALHAES.
III. DO PEDIDO
DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
Em relação ao pedido de quebra de sigilo, passo
a deliberar.
Averígua-se que Órgão Ministerial requereu pela quebra de
sigilo telefônico e dados telemáticos dos acusados WELITON DE SOUSA BATISTA e LUDIMILA MOREIRA MAGALHAES, uma vez apontado como um dos envolvidos e distribuidores de entorpecentes no município (
id. 217458540 e id. 219093134).
Pois bem. O sigilo das comunicações e dados telefônicos é garantia constitucional, por isso a cautela na análise do pleito, nos termos do in
ciso XII, do art. 5o, da CR/88.
A Constituição Federal assegura, ainda, a inviolabilidade da correspondência e o sigilo das comunicações telegráficas
e telefônicas, em seu art. 150.
O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu que, “sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas registradas no
whatsapp
” (STJ, 6a Turma, RHC 51.531/RO, Rel. Min
Nefi
C
ordeiro, julgado em 19/4/2016).
No caso em análise, tenho que a medida encontra amparo legal, notadamente porque
o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos visam
instruir a investigação policial a fim de obter provas mais robustas acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, existindo, ademais, possibilidade de constatação da prática de outros crimes e terceiros envolv
idos.
Neste contexto, ainda, embora o sigilo bancário e de dados telemáticos façam parte da intimidade do indivíduo, tal direito não é absoluto e deve ceder espaço diante do interesse público, do interesse so
cial e do interesse da Justiça.
Nos termos do art. 2o, II, da Lei n. 9.296/1996, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Contudo, é plenamente cabível a adequação formal e material do pedido da autoridade policial com os termos infraconstitucionais da norma regulamentadora,
qual seja, a Lei n. 9.296/1996. Nesta baila:
(...) Em se tratando de alegada violação ao art. 2o, II, da Lei n. 9.296/1996, cabe à defesa demonstrar se realmente
haviam
outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico” (
AgRg
no
AREsp
n. 830.337/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 26/2/2019,
DJe
de 6/3/2019).
No caso em tela, ressalto, ainda, que há indícios razoáveis da prática criminosa, suficientes a ensejar o deferimento do pedido, os quais são extraídos do conjunto probatório dos autos, conforme consta no inquérito policial e relatório de investigação e demais
d
ocumentos encartadas
nos autos.
Depreende-se das investigações, que os acusados WELITON DE SOUSA BATISTA e LUDIMILA MOREIRA MAGALHAES estavam envolvidos na promoção do comércio de entorpecentes no município, inclusive, exercendo a função de logística do tráfico de drogas entre os municípios e
no armazenamento dos ilícitos.
Nesse sentido, não vislumbro outra hipótese capaz de auxiliar as investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento de ordem técnica para a verificação na forma prete
ndida pela autoridade policial.
Posto isto e em consonância com o parecer ministerial, defiro a quebra de sigilo e autorizo o acesso aos aparelhos celulares e dados telemáticos eventualmente apreendidos vinculados
aos investigados WELITON DE SOUSA BATISTA e LUDIMILA MOREIRA MAGALHAES, especialmente quanto às conversas mantidas no WhatsApp e demais aplicativos de troca de mensagens (
Telegram
, Instagram, SMS e similares), nos termos do disposto na Lei n.o 9.296/1996, em razão da medida ser imprescindív
el ao desate das investigações.
Advirto à autoridade policial pelo cumprimento desta determinação que deverá portar-se conforme determina o art. 245 do CPP, sob pen
a de responsabilidade criminal.
Registro que o acesso deve ser
dirigida
apenas a conversas correlatas às práticas delitivas, não se estendendo para assuntos relacionados exclusivamente à intimidade
, sob pena de responsabilidade.
No que diz respeito à forma de execução da diligência ora requerida (art. 5o, da Lei n.o 9.296/96), autorizo a autoridade policial ao simples acesso aos dados constantes nos aparelhos, que estão apreendidos e são objetos deste pleito, não demandando a necessidade de expedições de ofícios à operadora de telefonia para tal finalidade.

Em caso
do
aparelho possuir senha de segurança ou qualquer outro tipo de obstáculo tecnológico, autorizo a autoridade policial a requisitar assistência técnica, bem como perícia, com fulcro no art. 6o, do CPP e
no art. 7o, da Lei n. 9.296/96.
Determino que concluída a diligência, deve a autoridade policial juntar aos autos o relatório circunstanciado acerca dos dados e informações extraídos dos aparelhos de telefonia celulares apreendidos, que guardem relação com os crimes, no prazo de 15 (quinze) dias.

(Id.
351634852
– p. 1
17
-
121
).

Do conhecimento parcial
do
Habeas Corpus:

De início
, em relação aos requisitos da prisão preventiva, verifico que a matéria já foi devidamente apreciada por
est
a

Câmara
no julgamento do HC n.
1036743-38.2025.8.11.0000
(julgado em 18/11/2025), ocasião em que se
concluiu pela necessidade de
manutenção do decreto cautelar do paciente.

O julgamento do
pleito

restou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. [...] Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de
drogas apreendidas e pelos indícios de envolvimento do agente com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de tráfico de drogas de grande monta e associação criminosa"
.

No caso, não se verifica modificação relevante da situação fática que autorize a revisão desse entendimento, o qual se mostra devidamente fundamentado. Ausente fato novo apto a justificar nova apreciação por este Tribunal, a impetração não deve ser conhecida no ponto em que questiona os requisitos da prisão preventiva.

Conforme entendimento
jurisprudencial
dest
e Tribunal:

"1. É incabível o reexame de habeas corpus quando não demonstrada a existência de fato ou fundamento novo que justifique a reapreciação da matéria já decidida. 2. O prazo para conclusão do inquérito policial é de natureza imprópria, admitindo-se sua dilação quando a complexidade das investigações e a ausência de desídia estatal assim o exigirem, afastando-se, nesse caso, a configuração de constrangimento ilegal." (TJ-MT — HC: 1042143-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2025).

A análise, portanto, estará centrada apenas nas alegações relativas ao suposto excesso de prazo e à violação ao princípio da isonomia.

Do
alegado
excesso de prazo
:

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se
imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo é que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

No caso em apreço, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular. Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi ofertada em 08/12/2025, em 10/12/2025 foi determinada a notificação dos acusados, a defesa prévia foi apresentada em 16/12/2025, tendo sido a denúncia recebida em 09/01/2026. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 05/02/2026, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Na referida audiência, o Ministério Público requereu a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos e a juntada do laudo pericial requisitado à Polícia Técnica Científica (POLITEC/MT), o que foi deferido pelo Juízo
no dia 06/03/2026
.

Além disso, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada recentemente pelo Juízo processante, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que demonstra o regular acompanhamento do feito pela autoridade judicial.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional. O tempo decorrido é plenamente justificável diante da complexidade do processo, da necessidade de realização de perícia técnica e das providências adotadas pelo Juízo para conferir celeridade à produção dessas provas.

Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente:

"Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando, além de o período de custódia cautelar propriamente dito não se revelar excessivo, sobretudo à luz da gravidade dos delitos em apuração, constatar-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como não ficar caracterizada manifesta desídia estatal na condução do feito." (TJ-MT — HC: 10041554620238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21/03/2023).

"A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada.
[...] Verificada
a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória." (STF — HC 241499/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/08/2024).

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto não restou demonstrada demora injustificada na tramitação do feito.

Da violação ao princípio da isonomia
:

Por fim, o impetrante invoca a situação da corré
Ludimila
Moreira Magalhães, que cumpre prisão domiciliar, pretendendo a extensão do benefício ao paciente com fundamento no
art. 580
,
do CPP
.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, a corré
Ludimila
Moreira Magalhães foi beneficiada com a prisão domiciliar por possuir duas filhas de 06 (seis) e 10 (dez) anos de idade, ou seja, menores de 12 anos, circunstância
que
resultou
a aplicação do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, somada ao fato de que
ela não possuía antecedentes criminais e o Juízo entendeu ausentes os requisitos do art.
312
,
do CPP
em relação a ela.

N
ão há identidade fático-processual entre as situações do paciente e da corré. A prisão domiciliar de
Ludimila
foi fundamentada em hipótese legal específica (art. 318, V, do CPP), que não se aplica ao paciente Weliton, o qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de substituição obrigatória por prisão domiciliar.

A segregação cautelar do paciente, por sua vez, decorre de fundamentos próprios, relacionados à materialidade, à quantidade expressiva de droga apreendida (15 kg de maconha), às circunstâncias de fuga em alta velocidade e ao risco concreto à ordem pública, sendo inaplicável, portanto, a regra extensiva do art. 580
,
do CPP.

Portanto, i
nexiste

violação ao princípio da isonomia.

Diante desse quadro,
fic
ando superada
a alegação de excesso de prazo

e não
estando
configurada violação ao princípio da isonomia, não se vislumbra fundamento idôneo a justificar
a revogação
da prisão preventiva do paciente. Do mesmo modo, revela-se inviável a substituição da medida por quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319
,
do CPP, que se mostram, no caso concreto, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da persecução penal, considerada a gravidade concreta da conduta.

Por fim, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário, merece destaque a determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação dada pela Lei n. 13.964/19, segundo a qual o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, exigência que vem sendo cumprida pelo Juízo de origem.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal,
conheço parcialmente a presente impetração e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDE
M
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026